Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição intercorrente de ID no 64013019, o Distrito Federal requer a atualização do valor da multa diária acumulada, o arresto das contas bancárias do ente sindical, via penhora online, a retenção do repasse das contribuições que lhe são devidas pela categoria e a inclusão das parcelas da multa cominatória posteriores ao pedido deduzido. A despeito do caráter executivo do presente procedimento, cumpre registrar que se trata de cumprimento provisório de decisão, cujos fundamentos, apesar de mantidos por este Relator na decisão de ID no 63740555 dos autos da ação principal, serão objeto de reanálise oportuna por ocasião da prolação do voto, levadas ao colegiado no julgamento, conforme asseverado naquela oportunidade. Assim, todas as questões de fato e de direito serão devidamente apreciadas no julgamento colegiado por este Tribunal, o que inclui a apreciação das astreintes acumuladas, dia a dia, pelo descumprimento da decisão liminar por parte do Sindicato dos Médicos do DF. É imperioso ter em conta que a medida de cautela, além de não prejudicar a incidência da multa coercitiva, fixada em patamar suficientemente elevado, presta homenagem ao caráter sumário da cognição judicial inerente ao presente procedimento, evitando-se a adoção de medidas extremas que se traduzam, na prática, em verdadeira antecipação do julgamento de mérito, que apreciará, de modo exauriente, a legalidade da greve em andamento. Nessa linha de raciocínio, note-se que eventuais valores devidos a título de multa coercitiva só poderão ser levantados pelo ente federativo se o julgamento de mérito lhe for favorável, por decisão colegiada transitada em julgado, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro o pedido formulado em ID no 64013019. Aguarde-se o cumprimento da determinação judicial de ID no 63761971. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator